Tribunal: TJBA
Processo: 8062709-46.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8062709-46.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: AMPLA PLANOS DE SAUDE LTDA Advogado(s): RICARDO YAMIN FERNANDES AGRAVADO: ANA MARTA FERREIRA OLIVEIRA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO ANTE O JULGAMENTO DO MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA COBERTURA DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. ABEMACICLIBE (VERZENIOS). NEOPLASIA MALIGNA DE MAMA. ANTINEOPLÁSICO ORAL DE USO DOMICILIAR. COBERTURA OBRIGATÓRIA. LEI 9.656/98. RECUSA ABUSIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando a cobertura de medicamento oncológico (Abemaciclibe - Verzenios) prescrito para beneficiária diagnosticada com neoplasia maligna de mama de grau 3. A operadora sustenta ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, alegando inexistência de urgência comprovada e descumprimento de diretrizes da ANS. Agravo Interno interposto contra decisão que indeferiu efeito suspensivo. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão que deferiu tutela de urgência determinou adequadamente a cobertura de medicamento oncológico prescrito por médico especialista, ainda que a operadora alegue descumprimento de diretriz administrativa da ANS; (ii) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência; (iii) saber se são cabíveis os pedidos subsidiários de prazo suplementar de 20 dias para fornecimento do medicamento e de apresentação periódica de relatórios médicos. III. Razões de decidir 3. O agravo interno resta prejudicado ante o julgamento do mérito do agravo de instrumento. 4. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC, requisitos verificados de modo inequívoco no caso concreto. 5. A Lei 9.656/98, em seu artigo 12, inciso I, alínea "c", estabelece como cobertura obrigatória o fornecimento de antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para controle de efeitos adversos e adjuvantes, categoria em que se enquadra o medicamento Abemaciclibe (Verzenios), aprovado pela ANVISA e devidamente prescrito para tratamento adjuvante. 6. A negativa de cobertura de medicamento oncológico essencial ao tratamento de doença coberta pelo plano, sob argumento de não enquadramento em diretriz administrativa, configura cláusula abusiva nos termos do art. 51, IV, do CDC, por colocar o consumidor em desvantagem exagerada e restringir direitos inerentes à natureza do contrato. 7. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que as operadoras de plano de saúde possuem dever de cobertura de fármacos antineoplásicos orais utilizados no tratamento do câncer, ainda que para uso off label ou em caráter experimental. 8. O perigo de dano está configurado pela gravidade do quadro clínico (neoplasia maligna de mama de grau 3, com índice Ki67 de 30%, indicando alto potencial de proliferação celular e risco de recidiva), sendo que o tratamento adjuvante oncológico tem sua eficácia diretamente relacionada ao momento de início da terapia. 9. A natureza da doença oncológica, por si só, impõe caráter de urgência ao tratamento prescrito, sendo suficiente para caracterizar o perigo de dano a gravidade intrínseca da patologia e a recomendação médica de início célere do tratamento, sem necessidade de comprovação adicional de risco iminente. 10. O prazo de 5 dias fixado pelo juízo de origem é adequado e proporcional à urgência do caso, não merecendo dilação, pois as operadoras de plano de saúde devem manter estrutura logística capaz de fornecer tempestivamente os tratamentos cobertos pelo contrato. 11. O pedido de apresentação periódica de relatórios médicos extrapola os limites da análise de tutela de urgência, tratando-se de questão de mérito que deve ser apreciada pelo juízo de primeiro grau, sendo que a decisão sobre continuidade ou alteração de tratamento compete exclusivamente ao profissional de saúde que acompanha o paciente. IV. Dispositivo e tese 12. Agravo interno julgado prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A Lei 9.656/98 estabelece como cobertura obrigatória o fornecimento de antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos adjuvantes oncológicos, sendo abusiva a recusa de cobertura sob argumento de descumprimento de diretriz administrativa da ANS quando o medicamento está aprovado pela ANVISA e devidamente prescrito por médico especialista. 2. A natureza grave da doença oncológica e a recomendação médica de início célere do tratamento adjuvante são suficientes para caracterizar o perigo de dano exigido pelo art. 300 do CPC, especialmente em casos de neoplasia maligna com alto índice de proliferação celular e risco de recidiva.". ________ Dispositivos relevantes citados: Lei 9.656/98, art. 12, I, "c"; CDC, art. 51, IV; CPC, arts. 300, 1.026, § 2º, 1.206, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2060991/PR, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 10/06/2024, DJe 12/06/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8062709-46.2025.8.05.0000 e Agravo Interno (id 94045515), sendo Agravante Ampla Planos de Saúde Ltda. e Agravada Ana Marta Ferreira Oliveira, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em julgar prejudicado o agravo interno, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator